Tribunal: TJES
Processo: 5032555-11.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032555-11.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: VIVIANE DOS SANTOS e outros (2)

PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS ESSENCIAIS A MENORES HIPOSSUFICIENTES. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária em que se discute obrigação do Município de Vitória de fornecer, a dois menores hipossuficientes representados por sua genitora, fraldas descartáveis geriátricas em quantidade compatível com suas necessidades médicas específicas, em razão de condições clínicas que comprometem o controle de funções fisiológicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município de Vitória deve assegurar, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o fornecimento de insumos médicos indispensáveis à saúde de menores economicamente carentes, mesmo quando não previstos em protocolos administrativos restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente como dever do Estado, mediante políticas sociais e econômicas que assegurem o acesso universal e igualitário a ações e serviços de promoção, proteção e recuperação (CF/88, art. 196).

4. O SUS integra uma rede regionalizada e hierarquizada, organizada segundo diretrizes constitucionais de descentralização, direção única e atendimento integral (CF/88, art. 198, caput e incisos).

5. A legislação de regência (Lei nº 8.080/90, art. 7º, II) assegura o princípio da integralidade da assistência, abrangendo todos os níveis de complexidade necessários à promoção da saúde.

6. Laudos médicos comprovam a necessidade continuada do uso de fraldas geriátricas por menores portadores de condições clínicas específicas, não dispondo a família de recursos financeiros para custear os insumos.

7. Normas administrativas não podem restringir o alcance do direito fundamental à saúde, que deve prevalecer em caso de conflito com limitações de natureza orçamentária ou burocrática.

8. A jurisprudência do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de tratamentos e insumos necessários (RE 855178 RG).

9. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma entendimento de que, diante de laudo médico e hipossuficiência financeira, incumbe ao Município fornecer fraldas geriátricas (TJES, Apelação/Remessa Necessária 030130045039 e Remessa Necessária 00019646820158080013).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. O Município deve assegurar o fornecimento de insumos médicos indispensáveis à saúde de menores hipossuficientes, quando comprovada a necessidade por laudo médico e a impossibilidade financeira da família.

2. Normas administrativas e limitações orçamentárias não prevalecem sobre o direito fundamental à saúde, garantido constitucionalmente de forma integral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei nº 8.080/90, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 030130045039, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 13.11.2018; TJES, Remessa Necessária nº 00019646820158080013, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 05.09.2017.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade,
CONHECER
D
O REEXAME NECESSÁRIO

E CO
NFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, 04 de agosto de 2025.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO Nº 5032555-11.2023.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE

PARTES: D.S.C. e P.V.M.S., menores representados por sua genitora, VIVIANE DOS SANTOS E MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF/88, art. 196,
caput
).

As ações e serviços públicos de saúde compõem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um Sistema Único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, direção única em cada esfera de governo, atendimento integral, prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade (CF/88, art. 198,
caput
e incisos I, II e III), custeado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes (CF/88, art. 198, § 1º).

O Sistema Único de Saúde (SUS) visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitam em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o cometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, o tratamento necessário para debelá-la deve ser fornecido pelo Poder Público.

Integrando o texto constitucional, estabelece a lei de regência que a assistência médica disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) obedece ao princípio da integralidade da assistência, “
entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
” (art. 7º, inciso II, da Lei nº 8.080/90).

Cumpre dizer que o direito à saúde é assegurado pelo Estado não só quando oferece serviços médicos em seus ambulatórios, unidades de saúde e hospitais. Também é necessário a oferta à população da medicação e dos insumos necessários ao tratamento e ao cuidado da saúde.

Como ente integrante do Sistema Único de Saúde, o Município de Água Doce do Norte não pode deixar de fornecer o tratamento e assegurar o amparo a saúde que sejam necessários a qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para custeá-lo, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde, e consequentemente o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

A partir da densidade normativa do artigo 196, da CF/88, que estabelece o dever do Estado de garantir a saúde mediante políticas sociais e econômicas, assegurando acesso universal e igualitário a todos, e do caráter fundamental do direito por ele contemplado, chega-se à conclusão de que normas de natureza administrativa não devem restringir o direito à saúde, ainda mais sob alegação de que a estrutura e funcionamento do SUS são complexos, dado que, mesmo reconhecido, não pode operar em desfavor do indivíduo.

Os Tribunais Superiores vêm decidindo que deve ser assegurado o direito à saúde, mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal decidiu que:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Da mesma forma, devem ser fornecidos todos os medicamentos e insumos necessários aos cuidados da saúde dos pacientes.

Os laudos e atestados médicos que instruem a inicial (id. 8693532 e anexos) comprovam que os menores Diogo dos Santos Correa e Paulo Vitor Moreira dos Santos são portadores de condições clínicas que comprometem o controle das funções fisiológicas — retardo mental leve e transtorno específico de fala e linguagem, no caso de Diogo, e encefalopatia, no caso de Paulo Vitor — demandando, assim, o uso contínuo e diário de fraldas descartáveis geriátricas, em quantidade compatível com suas necessidades médicas específicas.

Além disso, a prova documental reunida demonstra de forma inequívoca a insuficiência de recursos financeiros dos menores e de sua família, que não possuem condições de arcar, por meios próprios, com a aquisição dos insumos indispensáveis ao cuidado de sua saúde e higiene.

Tal quadro evidencia a imprescindibilidade da intervenção do Poder Público para o fornecimento regular das fraldas, em consonância com o dever constitucional de assegurar o direito fundamental à saúde.

Eis precedente deste Egrégio Tribunal:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA DIREITO À SAÚDE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DEVER DO ESTADO SÍNDROME DE WEST – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Decorre de imposição constitucional expressa que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196, caput, da Constituição Federal de 1988).

2. As ações e serviços públicos de saúde compõem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um Sistema Único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade (art. 198, caput e incisos I, II e III, da CF/88), custeado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes (art. 198, § 1º, da CF/88).

3. A partir dos documentos constantes dos autos, verifica-se que o autor demonstrou que necessita, com urgência, do fornecimento de medicação, de suplemento e de insumo descritos às fls. 11, 12 e 13, a saber: Fralda descartável BRG Fral Plus, sendo 05 por dia; Suplemento Nutricional Nutran 10; Nitrazepam (Sonebom) 5mg, 1cp por dia; Amato 50mg, 1cp, nas quantidades, dosagens e periodicidade prescritas, por ser portador da Síndrome de West.

4. Em consonância com o que dispõe o art. 85,§8º do CPC/2015, nas causas em que não houver condenação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados segundo a apreciação equitativa do juiz, observados os parâmetros previstos nas alíneas a, b e c, do § 3º, do referido dispositivo legal. Nesses casos a legislação não vincula o magistrado a qualquer percentual ou valor certo. Pode ele, ponderando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido, arbitrar a verba honorária tanto em percentual sobre o valor da causa quanto em quantia certa.

5. Considerando que o local de prestação dos serviços advocatícios está na mesma comarca do domicílio profissional do patrono do apelado; que prestou o serviço com zelo e no prazo legal; o processo já se prolonga por mais de 05 anos; o patrono do apelado teve que fazer inúmeros pedidos de cumprimento da liminar concedida e de sequestro de verba pública; a matéria não demandou produção de provas complexas; não houve designação de audiências preliminar e instrução e julgamento, a verba honorária deve ser minorada para o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) com incidência de correção monetária utilizando o índice IPCA-E, a ser computada a partir da data da fixação da verba e acrescido de juros de mora, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, a partir do trânsito em julgado.

6. Recurso parcialmente provido. Reexame necessário prejudicado.”

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 030130045039, Relator FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 10/12/2018).

“REMESSA NECESSÁRIA. IDOSO. GRAVE DOENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. LAUDO MÉDICO PRESCREVENDO A UTILIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.Confirmada a grave doença e desprovido o idoso de condições financeiras necessárias para custear as fraldas geriátricas, cuja utilização foi prescrita nos laudos médicos para início ou manutenção do tratamento, incumbe ao Poder Público fornecê-las, em defesa do direito à saúde.

2.Remessa Necessária conhecida e sentença mantida.”

(TJ-ES – Remessa Necessária: 00019646820158080013, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 05/09/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2017).

Diante desse quadro e da exegese constitucional assentada nos Tribunais, conclui-se que o Município de Vitória deve fornecer as fraldas em quantidade indicada nos atestados médicos à garantia do princípio do mínimo existencial.

Por tais razões, conheço da reexame necessário e confirmo a sentença.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)